Tribunal: TJBA
Processo: 0501321-54.2020.8.05.0080
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Recurso em Sentido Estrito nº 0501321-54.2020.8.05.0080 Origem do Processo: Comarca de Feira de Santana Recorrente: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Samira Jorge Recorrido: Marivan dos Santos Gonçalves Defensor Público: Danilo Mattos Fernandes Procuradora de Justiça: Armênia Cristina Santos Relator: Mario Alberto Simões Hirs RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO MINISTERIAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. PROCESSAMENTO DO BENEFICIÁRIO POR NOVO CRIME DURANTE O PERÍODO DE PROVA. REVOGAÇÃO APÓS O PERÍODO DE PROVA. NECESSIDADE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE INDEVIDA. ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO TEMA 920/STJ. PROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão que declarou extinta a punibilidade de denunciado pela suposta prática do crime de receptação, ao fundamento de que teria decorrido o período de prova da suspensão condicional do processo sem revogação prévia do benefício. O recorrido havia aceitado proposta de suspensão condicional do processo em 10 de agosto de 2023, pelo prazo de 2 anos, com imposição de condições, mas, no curso do período probatório, foi denunciado por novos crimes dolosos de lesão corporal e ameaça em contexto de violência doméstica, com denúncia recebida em 9 de janeiro de 2025. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se o decurso do prazo da suspensão condicional do processo impede a revogação do benefício e autoriza a extinção da punibilidade quando verificada, durante o período de prova, causa legal de revogação obrigatória consistente no processamento do beneficiário por outro crime. III. Razões de decidir 3. O art. 89, § 3º, da Lei nº 9.099/1995 estabelece hipótese de revogação obrigatória da suspensão condicional do processo quando o beneficiário, no curso do prazo, vier a ser processado por outro crime. 4. A extinção da punibilidade prevista no art. 89, § 5º, da Lei nº 9.099/1995 não decorre automaticamente do simples escoamento do prazo cronológico do benefício, pois pressupõe a inexistência de causa de revogação ocorrida durante o período de prova. 5. O processamento do recorrido por crimes dolosos supostamente praticados em 3 de março de 2024, com denúncia recebida em 9 de janeiro de 2025, ocorreu dentro do período probatório iniciado em 10 de agosto de 2023, configurando causa impeditiva da extinção da punibilidade. 6. Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 920, é possível a revogação da suspensão condicional do processo mesmo após o término do período de prova, desde que o fato ensejador da revogação tenha ocorrido durante sua vigência. 7. A ausência de decisão revogatória antes do termo final do período de prova não gera direito adquirido à extinção da punibilidade, especialmente diante de hipótese legal de revogação obrigatória. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e provido para cassar a decisão que declarou extinta a punibilidade do recorrido, revogar a suspensão condicional do processo e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da ação penal. Tese de julgamento: “1. O processamento do beneficiário por outro crime durante o período de prova impõe a revogação obrigatória da suspensão condicional do processo, nos termos do art. 89, § 3º, da Lei nº 9.099/1995. 2. O decurso do prazo do benefício não impede sua revogação posterior, quando a causa revogatória tiver ocorrido durante o período probatório, conforme o Tema 920/STJ. 3. A extinção da punibilidade somente é cabível quando ausente causa de revogação da suspensão condicional do processo.” Dispositivos legais relevantes citados: Código Penal, art. 180, caput; Lei nº 9.099/1995, art. 89, §§ 3º e 5º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 920; STJ, AREsp nº 2.200.959/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10.12.2024; TJBA, Agravo Interno nº 0503594-15.2021.8.05.0001, Rel. Des. Márcia Borges Faria, j. 17.07.2023. Acórdão Vistos, relatados e discutidos os autos do Recurso em Sentido Estrito n. 0201321-54.2020.8.05.0080, em que são partes as acima citadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.